Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Processo : 0710244-77.2020.8.07.0000 DECISÃO O presente agravo ataca a r. decisão[1] que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação dos valores constantes de planilha apresentada pelo credor e indeferiu o requerimento de remessa dos autos à Contadoria Judicial, formulado pelo executado, aqui agravante. O agravante sustenta que o valor atualizado do débito perfaz R$ 38.478,85, e não R$ 96.979,22, como informado pelo agravado. Assevera que o imóvel do agravante irá a leilão para pagar um débito acima do montante correto, causando enriquecimento ilícito da parte adversa. Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento ao recurso, a fim de acolher o valor de R$ 38.478,85, apontado como devido, ou deferir a remessa dos autos para a contadoria judicial. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, em juízo preliminar, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos na origem, verifico que foi prolatada decisão interlocutória, cujo relato sobre o pé do processo em voga é de oportuna reprodução. Eis o teor[2]: Trata-se de ação de cobrança de despesas condominiais, na qual, pela sentença proferida em 19/03/2014, ID. 35874967, foi homologado acordo entre as partes, contemplando as parcelas em aberto à época, conforme planilha ID. 35874969, referente aos valores condominiais não pagos no período entre 10/06/2010 e 10/03/2014. Posteriormente, em razão do descumprimento do acordo, foi proposto cumprimento de sentença, conforme inicial ID. 35874988, pela qual foram incluídos entre os valores devidos os decorrentes das taxas condominiais vencidas nos meses 04, 05, 06, e 07/2014. Aludido cumprimento de sentença foi recebido em ID. 35874996, em desfavor somente do Espólio de Onofre Dutra da Silva. Na ocasião, foi determinado que se oficiasse à 2a VFOS de Taguatinga, onde tramitava a ação de inventário, solicitando-se a reserva do crédito referente aos valores do acordo, acrescidos dos débitos acima referidos, o que foi cumprido, ID. 35875000. Com a extinção do feito, não tendo sido verificada a existência de valores nos autos de inventário, prosseguiu-se com as diligências necessárias para a alienação do bem penhorado, conforme decisão ID. 35875557. Em ID. 35875015 foi determinada a penhora do imóvel que ensejou a propositura da presente demanda, sendo que em ID. 35875189 foi rejeitada impugnação à penhora. Em ID. 52121700, processada a redistribuição e digitalização do feito, e comprovada a baixa da penhora anteriormente lançada sobre o imóvel em outra ação que tramitava perante o Juízo da 2a VFOS desta Circunscrição, foi determinada a intimação do credor para atualização do débito, necessidade de reavaliação e o prosseguimento do feito. Assim, o credor em ID. 55177433, se manifestou pela desnecessidade de nova avaliação do imóvel, promoveu a atualização do valor do débito exequendo até 29/01/2020, referente ao acordo homologado, e que é o objeto da presente demanda, e o valor das parcelas vencidas após o acordo. Acrescento que foi deferido, na oportunidade, o pedido de determinação do prosseguimento dos atos expropriatórios relativos ao imóvel penhorado, após o que se manifestou o agravante, pugnando pela celebração de novo acordo[3]. Sem aceitação da proposta[4], a parte, impugna, doravante, o valor atualizado do débito. Sucede que o agravante se insurge contra valores apresentados em demonstrativo que ampara o cumprimento de sentença desde, ao menos, o ano de 2017[5], ora apresentando, a princípio, mesma metodologia. Decerto, à míngua de alegação de alteração no substrato fático-probatório, a inércia da parte, no particular, sinaliza aceitação tácita do cumprimento de sentença pelos valores desde então apresentados[6]. De qualquer sorte, uma vez obtida a providência jurisdicional de indeferimento da resistência invocada, salta aos olhos a discrepância do montante que a parte aponta como devido. Deveras, sequer alcança a dívida atualizada referente ao acordo realizado em 19.3.2014, tampouco representa as parcelas vencidas após o ajuste inadimplido. A bem da verdade, a planilha acostada pelo agravante é evidentemente desprovida de robustez, na medida em que ignora os valores condominiais devidos posteriormente ao acordo travado no ano de 2014[7]. Diante desse quadro, pretende a parte, de forma genérica, o reconhecimento de excesso de execução, sem engendrar a plausibilidade de impropriedade nos cálculos do agravado. Assim, o inconformismo não merece guarida, prima facie, se não há indicação específica no que consiste o alegado excesso de execução. A propósito, confira-se o precedente julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS JUNTADOS A DESTEMPO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 525, §§ 4o E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE SE ENTENDE DEVIDO. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A não apresentação de documentos no momento processual oportuno, por meio do instrumento adequado, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença, resultam, ante a omissão da parte, no aperfeiçoamento da preclusão consumativa. 2. Dispõe o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil que a impugnação ao cumprimento de sentença será liminarmente rejeitada, sem resolução de mérito, se a parte que alega o excesso da execução não apontar, já na petição inicial, o valor que entende devido ou não apresentar o respectivo demonstrativo do cálculo. Tal dispositivo se volta a impedir a apresentação de impugnação genérica ou inespecífica, atendendo aos princípios da celeridade e efetividade que informam o processo executivo. 3. A alegação de excesso de execução desacompanhada da respectiva memória de cálculos (dotada de robustez capaz de demonstrar e mensurar o valor do excesso) configura situação apta a atrair a disciplina do artigo 525, § 5o, do Código de Processo Civil, que determina a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0724083-09.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 4/3/2020, DJE: 17/3/2020. Negritado) Ademais, inexistindo indícios mínimos da aventada incorreção, revela-se desnecessária a providência da remessa dos autos à contadoria judicial. Nesse sentido, vejamos o aresto deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR COBRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO JUIZ. 1. Não tendo as agravantes se desincumbido do ônus processual de comprovar em impugnação ao cumprimento de sentença irregularidades plausíveis nas planilhas de cálculos apresentadas pelos exequentes, não há que se falar em excesso de execução, nem necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial. 2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, e não das partes, não sendo obrigatória a remessa dos autos pelo magistrado a quo, quando este considera suficientes as provas de débito constantes dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido. (AGI 0718025-24.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, julgado em 13/2/2019, DJE 25/2/2019) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 60115162, na origem (processo no 0025132-52.2012.8.07.0007). [2] Id. 55679597, na origem. [3] Id. 57123588, na origem. [4] Id. 58646928, na origem. [5] Id. 35875384, 35875397, 35875540, 35875604, na origem. [6] Id. 55177433 - p. 3. [7] Id. 59071913, na origem.